Tribunal: TJMT
Processo: 1014085-25.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014085-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JOSE EDMILSON DA SILVA - CPF: 982.497.621-34 (PACIENTE), JOSE EDMILSON DA SILVA - CPF: 982.497.621-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CRIME DE ABUSO, MAUS TRATOS, FERIR OU MUTILAR ANIMAL (ART. 32, § 1º, DA LEI N. 9.605/98)
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 1.212,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS COM EXCEÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Edmilson da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tapurah/MT.

Narrou que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de julho de 2022, acusado da prática, em tese, do crime de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animal doméstico, disposto no artigo 32, § 1º, da Lei n. 9.605/98.

Em audiência de custódia realizada em 15 de julho de 2022 foi lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Sustentou, no entanto, que o paciente é morador de rua e não possui condições econômicas para pagar o valor arbitrado a título de fiança.

A presente ação constitucional foi impetrada em sede de plantão judicial, em 16 de julho de 2022, ocasião em que o eminente plantonista Desembargador Paulo da Cunha deferiu o pedido de liminar, para afastar a exigência do pagamento de fiança e, de ofício, excluir a monitoração eletrônica, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa (Id. 135605197).

Certificado nos autos que a decisão liminar foi encaminhada a autoridade apontada como coatora (id. 135610154).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 136118697.

A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela concessão em definitivo da ordem, ratificando a liminar concedida (id. 136347685), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA PELO JUÍZO DE PISO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGREGADO – ADMISSIBILIDADE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Edmilson da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tapurah/MT.

Narrou que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de julho de 2022, acusado da prática, em tese, do crime de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animal doméstico, disposto no artigo 32, § 1º, da Lei n. 9.605/98.

Em audiência de custódia realizada em 15 de julho de 2022 foi lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Sustentou, no entanto, que o paciente é morador de rua e não possui condições econômicas para pagar o valor arbitrado a título de fiança.

A autoridade apontada como coatora ao homologar a prisão em flagrante e conceder a liberdade provisória mediante fiança,
arbitrada em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais),
consignou que:

“...
Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado JOSÉ EDMILSON DA SILVA por ora não se faz necessária.

Já não é novidade que após a promulgação da Constituição Federal de 1988 a regra é a liberdade; a segregação cautelar, por sua vez, é medida excepcionalíssima, reservada apenas para os casos que a lei expressamente prevê.

O art. 5º, LXVI, da CR/88, preceitua que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da medida preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando os autos, não se percebe concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a converter a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva.

Ab initio, cumpre assinalar que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Em que pese a gravidade abstrata do delito, em concreto reputo que não seja o caso de segregação cautelar, uma vez que do caderno apuratório não há elementos que indiquem o custodiado oferecer risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal, ou que vá furtar-se à aplicação da lei penal.

Isso porque, diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo flagrado, do que se tem nos autos, não se pode verificar nitidamente elemento que represente a sua patente periculosidade e ousadia na prática de crimes.

A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em medidas cautelares diversas da prisão preventiva, já que, conforme bem explicado alhures, não é o caso, a meu sentir, de manter o acoimado no claustro provisório.

Diante do exposto e com fundamento nos artigos 310, inciso III, c/c artigo 282 e 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSÉ EDMILSON DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

Com fulcro no artigo 319, caput e parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, fixo as seguintes condições:

a) Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo;

e) Recolhimento de FIANÇA;

f) Monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

À vista de todas as informações constantes dos autos, fixo a fiança a ser recolhida em 01 (uma) vez o valor do salário mínimo vigente, ou R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais).

Nos termos do artigo 327 do CPP, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento. Em caso de não comparecimento, a fiança será havida como quebrada.

O investigado afiançado não poderá, também, sob pena de quebramento da fiança, mudar de endereço, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentarse por mais de 15 (quinze) dias de onde habita, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado (CPP, art. 328).

EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA, COLOQUE-SE O INDICIADO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, DEVENDO SER CERTIFICADO PELA SECRETARIA E PELA CADEIA PÚBLICA SE POR OUTRO MOTIVO NÃO SE ENCONTRA PRESO.

Fica o autuado advertido que, em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada.

Não havendo o pagamento de fiança no prazo de 03 (três) dias, voltem conclusos os autos...”
(id. 135613660, p. 55/58).

Assim, concedeu a liberdade provisória mediante condições e ao pagamento de fiança (id.
135613660, p. 55/58
), aplicando, ainda, medidas cautelares.

O douto Desembargador Plantonista Paulo da Cunha ao conceder a liminar consignou que:

“...
Isso porque a partir da Lei nº 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigida no curso do processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória, consoante se extrai da decisão do Juízo a quo,
in verbis
:

“Diante do exposto e com fundamento nos artigos 310, inciso III, c/c artigo 282 e 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSÉ EDMILSON DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. Com fulcro no artigo 319, caput e parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, fixo as seguintes condições:

a) Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo;

e) Recolhimento de FIANÇA;

f) Monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. À vista de todas as informações constantes dos autos, fixo a fiança a ser recolhida em 01 (uma) vez o valor do salário mínimo vigente, ou R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais)”.

Assim,
sendo a parte pobre no sentido legal, morador de rua, assistido pela Defensoria Pública
e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Afasto
ex oficio
a imposição do uso de tornozeleira eletrônica ante a desproporcionalidade à gravidade do delito, devendo esta medida ser reservada as hipóteses de extrema necessidade, notadamente diante dos seus custos à Administração Pública
.

Ante o exposto,
defiro o pedido de liminar
para afastar a exigência do pagamento de fiança e, de ofício, excluir a monitoração eletrônica, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver preso...”
(id. 135605197).

Pois bem.

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência do paciente, pois declarou no interrogatório que é morador de rua.

Desta forma, verifica-se que o não pagamento da fiança era o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já estariam em liberdade.

Em situações como esta que o legislador pátrio previu, no Código de Processo Penal, a possibilidade de a liberdade provisória ser concedida, mediante a observância de algumas condições, caso o juiz verificasse ser impossível ao réu prestá-la.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5º, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.”
(N.U 1010300-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).”
(N.U 1010410-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente e quando inexistentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.”
(N.U 1009632-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, DO CTB) – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 416,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E ACRESCIDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.”
(N.U 1010136-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Ainda:

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar,nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC nº 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Por todo o exposto,
ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias,
ratifico a liminar,
concedendo
a ordem em definitivo em favor de
José Edmilson da Silva
para lhe conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, impondo-lhes, todavia, mantendo-se as demais cautelares impostas na sobredita decisão, com exceção da imposição do uso de tornozeleira eletrônica.

a)
Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo;

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022